Tribunal: STF
Processo: Rcl 74256
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Luiz Gustavo Neves Valotto e outro(a/s), contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Rcl nº 46.4662/SP (número de origem 2023/0353964-5), por meio da qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. Os reclamantes narram que o acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno em reclamação, o que, na sequência, foi confirmado em sede de embargos de declaração. Neste contexto, alegam que (e-doc. 1, p. 5):



    “(...) o Apelo Extremo dos requerentes preenche todos os requisitos formais e materiais para ser conhecido e processado, principalmente com relação à existência da repercussão geral, haja vista que as questões jurídicas nele suscitadas impactam diretamente na sociedade de modo geral, em seus aspectos econômico, político, social e jurídico, posto que a manutenção do entendimento, exarado no respectivo v. acórdão impugnado, enseja limitação indevida ao exercício do direito de ação do cidadão jurisdicionado, ensejando violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), justificando o cabimento do presente instrumento impugnativo.”



    3. Argumentam que “o precedente jurisprudencial, invocado no v. acórdão reclamado (Tema 660/STF), não deve ser aplicado no caso “sub judice”, posto que não estamos diante de mera violação reflexa de questão constitucional, decorrente de prévia vulneração de normas infraconstitucionais, mas de negativa de vigência direta e frontal do princípio do devido processo legal, porquanto o entendimento proferido na r. decisão colegiada impugnada via Recurso Extraordinário implica em limitação indevida ao direito de defesa dos Reclamantes”.



    4. Esclarecem que “propuseram a Reclamação nº 46.462/SP (2023/0353964-5) em razão do entendimento proferido pela Colenda Câmara Especial de Presidentes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de negar seguimento a Recurso Especial interposto pelos postulantes, sob o fundamento de que o v. acórdão, proferido nos autos do Agravo Interno nº 1007054- 40.2020.8.26.0344/50001, posteriormente confirmada pela r. decisão colegiada proferida nos Embargos de Declaração nº 1007054-40.2020.8.26.0344/50002, que tramitaram perante a Colenda Câmara Especial de Presidentes, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, estaria em consonância com o entendimento fixado no Tema 234/STJ, enseja usurpação de competência do Etéreo Superior Tribunal de Justiça”.



     



    5. Sustentam que “o entendimento fixado no Tema 234/STJ não constitui óbice ao processamento do Recurso Especial interposto pelos Reclamantes, posto que nas Instâncias Ordinárias, restou comprovado que, não obstante a taxa de juros remuneratórios ser abusiva, não foi procedida a revisão da cláusula contratual que a estabeleceu e, tampouco, determinada a aplicação da taxa média de mercado definida pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, nos exatos termos em que sugerido pelo Tema 234/STJ, o que traz à tona a conclusão de que referida tese está em perfeita consonância com a pretensão deduzida pelos Reclamantes no Recurso Especial, que, portanto, longe de justificar o seu não seguimento, deveria ter corroborado o seu conhecimento e, ao final, justificado o seu provimento”.



    6. Alegam, em suma, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por ter-lhes sido injustamente obstada a remessa do apelo extremo.



    7. Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia do acórdão reclamado, proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na Reclamação nº 46.462/SP (2023/0353964-5), “com vistas a impedir a certificação de trânsito em julgado da r. decisão que atribuiu força executiva a Cédula de Crédito Bancário que comprovadamente não preenche os requisitos legais”. No mérito, buscam a procedência do pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, cumpre tratar das supostas contrariedades à decisão proferida no ARE nº 748.371-RG/MT (Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “Tema RG nº 660: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos acrescidos).”



    11. O ato reclamado consubstancia-se em acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual foi negado provimento a agravo interno e respectivos embargos de declaração opostos pelos ora reclamantes, mantido o entendimento quanto à correta aplicação do Tema RG nº 660 ao caso concreto (e-doc. 12): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 



    1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário. 



    1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões adotadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 



    3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Embargos de declaração rejeitados.



    (...)



    VOTO 



    2. O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida; e d) erro material. 



    No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que ausentes os vícios apontados pela parte embargante, haja vista que o julgado impugnado manteve, fundamentada e claramente, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência do Tema n. 660 do STF. 



    Com efeito, consignou-se que o STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional (Tema n. 660 do STF).



    Por fim, registrou-se que, no caso, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise dos dispositivos infraconstitucionais que fundamentaram o entendimento jurisprudencial considerado na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660. 



    Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna com a via aclaratória. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    É como voto.”



    12. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    13. Ressalte-se, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno. III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    14. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão em agravo interno, em desfavor de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica, tendo a autoridade reclamada assentado de maneira correta a aplicação do Tema RG nº 660 à espécie. É o que se depreende da ementa e do seguinte excerto do acórdão do agravo interno no recurso extraordinário (e-doc. 11):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (...)



    VOTO 



    O STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF (...)



    (...)



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. 



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise dos dispositivos infraconstitucionais que fundamentaram o entendimento jurisprudencial considerado na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660. É o que se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 470-471):



    Entretanto, conforme explicitado na decisão agravada, no julgamento da Rcl n. 36.476/SP, ocorrido em 5/2/2020, a Corte Especial decidiu que a reclamação constitucional não é instrumento viável para controlar a aplicação correta de orientação repetitiva consolidada pelo STJ, entendimento que tem sido reiterado pela jurisprudência desta Corte Superior. Confiram-se:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE PELA VIA DA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL NA RECLAMAÇÃO N. 36.476/SP. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. 1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação constitucional para a observância de entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (Rcl n. 36.476/SP, Corte Especial). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl n. 45.542/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1º/9/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXAME DE ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO SEDIMENTADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A Corte Especial do STJ, ao julgar a Reclamação n. 36.476/SP, concluiu caracterizar inadequação da via eleita a propositura de reclamação com o escopo de se realizar o controle de conformidade do entendimento das instâncias ordinárias com as teses fixadas pelo STJ em sede recurso especial repetitivo. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Rcl 39.486/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 1º/9/2020, DJe 8/9/2020.)AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO COMO CONTROLE DE APLICAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. 1. A reclamação proposta com base no art. 988 do CPC/2015 não é instrumento hábil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em recurso especial repetitivo. 2. Precedente da Corte Especial, com ressalva de entendimento. 3. Agravo interno interno a que se nega provimento (AgInt na Rcl 39.904/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2020, DJe 4/9/2020.) Assim, não procedem as razões recursais, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto.”



    15. Com efeito, colhe-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes teve como fundamento supostas ofensas ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República (e-doc. 7). Logo, não há como divisar equívoco na aplicação do Tema RG nº 660 ao caso em apreço, porquanto em referido paradigma se assentou, justamente, a ausência de repercussão geral em controvérsias dessa natureza, por demandarem a análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 



    16. Assim, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021 grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 53.937-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator